Tribunal: TJDFT
Processo: 0749807-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPORCIONALMENTE DIVIDIDOS. DECISÃO ANTERIOR NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A determinação de realização da perícia nos autos e a divisão proporcional do pagamento dos honorários periciais é matéria preclusa, posto que decidido na origem e não impugnado oportunamente.
2. Negou-se provimento ao recurso.